Tribunal: TJSP
Processo: 2175535-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Boituva – Penhora "on-line" – Decisão que indeferiu a reiteração do pedido – Reforma do r. decisório – Admissibilidade da medida ante a possibilidade de alteração na condição patrimonial do executado tendo em vista o lapso temporal decorrido do primeiro requerimento – Jurisprudência no mesmo sentido - Recurso provido.